Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-91.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702469-91.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, MARIA EDUARDO DA SILVA APELADO: MARIA EDUARDO DA SILVA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A DECISÃO Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos por SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A e MARIA EDUARDO DA SILVA, respectivamente, contra a sentença de ID 54206001, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e moral, confirmando a tutela antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido para: “a) determinar ao réu que promova o custeio integral da realização das sessões de aplicações intravítreas de antiangiogênico (nos moldes do laudo apresentado pela autora), além de consultas com endocrinologista, anestesista, cardiologista, coloproctologista, ginecologista e ortopedidsta, com a realização da angiotomografia de coronárias com contraste, convalidando a tutela provisória anteriormente deferida, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor da autora; b) condenar o réu ao pagamento de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), a título de reparação pelos danos materiais, corrigidos monetariamente a contar do desembolso, com juros legais a partir da citação; c) condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir desta data”. Por meio da petição de ID 54206020, o advogado da ré renunciou ao mandato outorgado, com a devida ciência da outorgante (IDs 54206021 a 54206024). Determinada a intimação pessoal da apelante SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, para regularizar a representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do CPC, a oficiala de justiça certificou que não foi possível proceder à intimação da parte “uma vez que referida empresa não mais funcionava no endereço havia mais de 08(oito) meses, conforme informado pela Sra. Luciene Mendonça, RG:3.712.251/DF, funcionária da Administração do Condomínio” (ID 60199361). É dever da parte manter o endereço atualizado para o recebimento de intimações, sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, consoante dispõe o art. 274, parágrafo único, do CPC. De outro lado, a sua intimação seria apenas uma acréscimo, já que a apelante foi regularmente cientificada da renúncia ao mandato, sem que tenha diligenciado para regularizar a sua representação processual, nos autos. Desse modo, ante a irregularidade de representação, não conheço da apelação (art. 932, inc. III, do CPC; art. 76, § 2o, inc. I, do CPC). Em consequência, resta prejudicado o recurso adesivo interposto pela parte autora, com fulcro no art. 997, § 2o, III, do CPC. Preclusa, baixem-se os autos. Int. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora